Tribunal: STF
Processo: HC 123461
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ALGEMAS – EMPREGO – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O paciente, em cumprimento da pena de 18 anos e 8 meses, imposta no processo-crime nº 336/02, da Vara do Quinto Tribunal do Júri de São Paulo/SP, ante a prática dos crimes versados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), e 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o 14, inciso II (forma tentada), do Código Penal, alcançou, em 6 de abril de 2010, o benefício da saída temporária, não havendo retornado ao estabelecimento prisional. Em 23 de setembro de 2011, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido, no processo nº 444.309, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga/SP.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 291.926, inadmitido pelo Relator. 
    A impetrante sustenta constrangimento ilegal, decorrente do emprego de algemas, quando da prisão. Diz verificada situação vexatória. Articula com o verbete vinculante nº 11 do Supremo. Afirma a nulidade da decisão que implicou a prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação, expedindo-se alvará de soltura. Alfim, postula o reconhecimento da nulidade. 
    Certidão alusiva à execução da pena revela ocorrida a preclusão maior do título condenatório em 11 de maio de 2009. 
    2. Quanto à nulidade decorrente do alegado emprego indevido de algemas por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, não há relevância no que articulado. Conforme documentos juntados, o emprego do artefato resultou da conduta dos policiais, e não do Juízo. Eventual irregularidade na captura não repercute na custódia determinada no processo de execução.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator